Tribunal: STF
Processo: RMS 39204
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Trata-se de embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança impetrado por José Henrique da Silva e outros contra ato omissivo do Ministro de Estado da Economia, consistente em deixar de autorizar que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) realizasse o enquadramento dos embargantes no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário.  



    2. Em 17/03/2025, neguei provimento ao recurso ordinário, em decisão monocrática assim ementada (e-doc. 70):  



    “Ementa: Direito administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. Transposição de cargo. Impossibilidade. Aplicação do enunciado nº 43 da Súmula vinculante.



    I. Caso em exame



    1. Recurso ordinário interposto por servidores públicos federais contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se denegou a ordem em mandado de segurança impetrado contra alegada omissão do Ministro de Estado da Economia, que deixou de autorizar o enquadramento dos recorrentes no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se há direito líquido e certo ao enquadramento dos recorrentes no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, considerando sua origem como Engenheiros Agrônomos de órgão extinto, e se essa transposição seria constitucional à luz do enunciado nº 43 da Súmula Vinculante.



    III. Razões de decidir



    3. No enunciado nº 43 da Súmula Vinculante se estabelece que é inconstitucional toda modalidade de provimento que permita ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



    4. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se admite exceção apenas em caso de extinção de órgão ou ente público, desde que preenchidos os requisitos de identidade substancial entre os cargos de origem e destino, compatibilidade funcional, similitude remuneratória e equivalência dos requisitos exigidos no concurso público.



    5. Os recorrentes ingressaram no serviço público em cargo de Engenheiro Agrônomo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, posteriormente transformado na Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, extinta pela Medida Provisória nº 870, de 2019, sendo transferidos para o Mapa.



    6. A transferência dos recorrentes ao Mapa não se confunde com a transformação de cargos prevista na Lei nº 9.620, de 1998, pois estes não integravam o quadro do Mapa quando da criação da carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, não preenchendo os requisitos exigidos pelo STF para enquadramento excepcional.



    7. A decisão recorrida observou o precedente da Reclamação nº 42.396/DF, na qual o STF já havia declarado inconstitucional a transposição de servidores em situação idêntica, afastando a possibilidade de enquadramento pretendido.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Recurso desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, inc. II; Lei nº 9.620, de 1998; Medida Provisória nº 2.229-43, de 2001; Medida Provisória nº 870, de 2019, convertida na Lei nº 13.844, de 2019.



    Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 43 da Súmula Vinculante; STF, Rcl nº 42.396/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 10/05/2021.”  



    3. A parte recorrente, em 25/03/2025, opôs embargos de declaração (e-doc. 74), em que requer, em suma, sejam sanadas as supostas obscuridade e omissão apontadas, “observando-se o desfecho definitivo de precedente de caso idêntico, RMS 39.343, introduzindo-se no acórdão integrativo as modificações que se fizerem necessárias, com o que se chegará a inafastável conclusão de que, assim como no RMS 39.343, a segurança pleiteada deve ser concedida”.



    4. Recebo esta súplica integradora, pois, como agravo regimental, tendo em vista o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursais, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do CPC c/c do art. 317, caput, do RISTF.  



    5. Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias.  



    6. Após, vista à parte contrária, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.  



    7. Na sequência, retornem os autos conclusos para exame.  



    8. À Secretaria Judiciária, para reautuar como agravo regimental.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de maio de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator